Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de penhora de salário/aposentadoria da Executada em razão de dívida fundada em contrato de abertura de crédito firmado com o Exequente.
2. A norma legal que rege o assunto – art. 833, IV, §2o, do CPC - é categórica em estabelecer a impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria, sendo as únicas exceções à impenhorabilidade: i) para pagamento de prestação alimentícia; e ii) importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. 2.1. O crédito perseguido pelo Exequente, no entanto, não se amolda às exceções legais à impenhorabilidade.
3. Quanto aos pedidos da Agravada, quais sejam, gratuidade de justiça e produção de provas, não podem ser providos diante do fato de que as contrarrazões não são o meio processual cabível para pleitear reforma de decisão, salvo as matérias cognoscíveis de ofício. 3.1. Também não há razão para o pedido de condenação do Agravante em custas e honorários, uma vez que se trata de mero indeferimento de penhora requerida em cumprimento de sentença ajuizado contra a Agravada, cujo débito foi reconhecido em ação monitória após sua revelia.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.